Tribunal: CARF
Processo: 10140.722291/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722291/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
JAMIL NAME FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO
ART. 150 § 4o DO CTN.
A decadência deve ser conhecida de ofício por tratar-se de norma de ordem
pública. Tratando-se de imposto sujeito ao lançamento por homologação,
existindo o pagamento do mesmo, a regra a ser aplicada para a decadência é a
do art. 150, § 4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe negou provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722291/2016-15
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722291/2016-15

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 127/149) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 108/114), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Pela notificação de lançamento no 9063/00066/2016 (fls. 03),
o contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 31.503,03,
referente ao lançamento suplementar do ITR/2011, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 05/10/2016, incidentes sobre o
imóvel "Fazenda São José do Cristal" (NIRF 2.139.013-4), com área total de
7.207,3 ha, situado no município de Corumbá - MS.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o
demonstrativo de apuração do imposto devido e multa de ofício/juros de mora
encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna
da DITR/2011, iniciou-se com o termo de intimação (fls. 15/16), para o
contribuinte apresentar, dentre outros documentos, laudo de avaliação do
imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por
Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls.
18/21, 24/26 e 29/32.
Após análise desses documentos e da DITR/2011, a
autoridade fiscal desconsiderou o VTN informado de R$ 322.000,00 (R$
44,68/ha), arbitrando-o em R$ 4.203.009,06 (R$ 583,16/ha), com base no
SIPT/RFB, conforme termo de intimação (fls. 16), com o conseqüente aumento
do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 13.837,15,
conforme demonstrativo de fls. 06.
Cientificado do lançamento em 06/10/2016 (AR/fls. 57), o
contribuinte, por meio de representante legal, postou em 28/10/2016 a
impugnação de fls. 60/78, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de
fls. 79/102, alegando, em síntese:
- descreve parcialmente o referido procedimento fiscal e
discorda do arbitramento do VTN sem informação do valor do SIPT por
aptidão agrícola, por estar correto o VTN declarado conforme as situações de
alagamento do imóvel, devendo o lançamento suplementar ser anulado por
inobservância do devido processo legal, da verdade material e por
cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, ao indeferir pedido de perícia
no imóvel e dilação de prazo para apresentar laudo técnico;
- cita a legislação pertinente, acórdãos do CARF e
entendimento doutrinário, para referendar seus argumentos.
Diante do exposto, o contribuinte requer seja julgada
procedente a presente impugnação, para anular a referida notificação de
lançamento, por falta de qualquer respaldo legal, e manter a declaração do
ITR/2011 apresentada.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722291/2016-15

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os
princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade
requerida.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deve ser mantido o VTN/ha arbitrado para o ITR/2011 com base no
SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos
termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau
de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor fundiário do
imóvel à época do fato gerador do imposto (01/01/2011), com suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor pretendido.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua
convicção, limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. A impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem
as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-
los em outro momento processual.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, aduzindo razões
preliminares e combatendo o mérito, juntando documentos.
Em 22/08/2019, o julgamento foi convertido em diligência para que o
contribuinte fosse intimado a sanar a irregularidade apontada. O que foi feito às e-fls. 174/201.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/07/2018 (e-fl. 162); Recurso Voluntário
protocolado em 07/08/2018 (e-fl. 126), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
201).
Após o retorno dos autos, sanada a irregularidade, damos prosseguimento ao
julgamento.
Em razões preliminares, o recorrente alega o instituto da decadência, com estribo
no art.150 § 4° do CTN.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722291/2016-15

Muito embora a decadência tenha sido alegada em sede de RV, dela conheço, por
ser matéria de ordem pública. A decadência consubstancia-se na perda de um direito pela falta de
seu exercício num prazo fatal pré-assinalado. Ademais não é preliminar de mérito, e sim o
próprio mérito, cuida-se de prejudicial de mérito, apenas aplicando a técnica processual correta.
Alega o recorrente ter efetuado a Declaração do ITR exercício 2011, do imóvel
rural denominado Fazenda São José do Cristal, em 30 de setembro de 2011, procedendo ainda o
pagamento do referido imposto em sua totalidade (doc. 1). Pelos documentos juntados pelo
próprio recorrente às e-fls. 158/162, percebemos que o pagamento do tributo não foi antecipado
e sim pago com atraso, ou seja, em 2012. Como não ocorreu a antecipação do pagamento, não
existe amparo para a aplicação do art. 150 §4° do CTN.
No mérito, aduz o recorrente, que os critérios utilizados pela fiscalização para
majorar o valor de mercado do imóvel não encontram qualquer respaldo legal, o que deve
proporcionar a manutenção da declaração do recorrente.
O recorrente, não apresentou laudo de avaliação, nos termos da legislação, em
razão deste fato o único instrumento que o fisco poderia ter adotado para o arbitramento teve
como base o SIPT.
Requer o recorrente que a multa aplicada seja no percentual de 20%, e não de
75%, como no caso foi aplicado.
No lançamento de ofício, a multa a ser aplicada é do art. 957, inc. I do RIR,
portanto dentro da legalidade.
Esclarece este relator, que a jurisprudência juntada nos autos, são para aqueles
casos específicos, não estando o julgador submetido a eles, servindo apenas como norte, ou não.
Assim nesta quadra de entendimento, rejeito a prejudicial de mérito, sendo certo
que neste caso carece de razão o contribuinte no mérito.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Voto Vencedor
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Peço vênia ao ilustre relator para divergir do voto proferido.
O ITR está previsto no artigo 153, VI da Constituição Federal de 1988 e no
artigo 29 do Código Tributário Nacional (CTN), tendo como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em
1o de janeiro de cada ano. Abaixo o teor dos artigos supra mencionados:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722291/2016-15

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município

Conforme artigo 1o da Lei no 9.393, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, o aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária é
1o de janeiro de cada ano:

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
§ 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se imóvel rural a área contínua, formada de
uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona rural do município.
§ 3o O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no
município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado no
município onde se localize a maior parte do imóvel.

À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:(grifos nossos)
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722291/2016-15

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.(grifos nossos)
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
No caso em tela, o ITR caracteriza-se pelo lançamento por homologação,
aplicando-se à espécie o REsp no 973.733/SC, julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC (art.
62-A do RICARF). Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do
pagamento do imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do fato
gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), devendo o termo
inicial da decadência somente ocorrer no último dia daquele ano-calendário, quando se
aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n° 7.718/1988, a tributação
do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°, 10 e 11 da Lei n°
8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.722291/2016-15

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Feitas estas breves considerações e sanados os vícios via realização da
diligência, compulsando-se os autos, há comprovação da pagamento do ITR relativo ao ano de
2011, mesmo que a menor, atraindo o disposto no artigo 150, §4o do CTN, sendo que o
contribuinte teria até dia 1o de janeiro de 2016 para ter ciência do lançamento, que ocorreu em
data posterior, operando-se a decadência.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital